Tribunal: TJPA
Processo: 0009769-07.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO ? REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA ? DESPROVIMENTO ? TOTAL IMPROCEDÊNCIA. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Absolvição do crime de roubo: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como o autor do fato descrito na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fls. 21 ? IPL) e pelo Auto de Entrega (fls. 23 ? IPL). A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante DARLISSON LUCAS MONTEIRO como o autor do fato descrito na denúncia2 ? Reformulação da dosimetria da pena: Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, restando a presente tese prejudicada. 3 - De ofício, exclusão da majorante do uso de arma branca ante a retroatividade penal da lei mais benéfica, no entanto, sem alterar o quantum da pena quanto ao crime de roubo majorado, nos termos do voto.4 - corrupção de menores. Extinção de punibilidade. Prescrição: Deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DARLISSON LUCAS MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009769-07.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO - REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - DESPROVIMENTO - TOTAL IMPROCEDÊNCIA. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Absolvição do crime de roubo:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como o autor do fato descrito na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fls. 21 - IPL) e pelo Auto de Entrega (fls. 23 - IPL). A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante
DARLISSON LUCAS MONTEIRO
como o autor do fato descrito na denúncia
2 - Reformulação da dosimetria da pena:
Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, restando a presente tese prejudicada.
3 - De ofício, exclusão da majorante do uso de arma branca ante a retroatividade penal da lei mais benéfica,
no entanto, sem alterar o
quantum
da pena quanto ao crime de roubo majorado, nos termos do voto.
4 - corrupção de menores. Extinção de punibilidade. Prescrição:
Deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, , na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DARLISSON LUCAS MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009769-07.2015.8.14.0401
RELATÓRIO

DARLISSON LUCAS MONTEIRO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara de Crimes Contra Criança/Adolescente de Belém pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB e Artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Narra a denúncia, que no dia, 17.05.2015, por volta das 20h50min, o denunciado na companhia do adolescente Igor Gabriel Santos Baia, de 17 anos de idade à época, munido de uma faca, assaltou a vítima Luiz Armando Paes Loureiro Viana, no interior de um veículo coletivo, tendo-lhe subtraído um aparelho celular.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157, §2º, I e II, do CPB e Artigo 244-B da Lei 8.069/90 à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a prescrição em relação do delito tipificado no artigo 244-B, do ECA.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo seu parcial provimento, do presente recurso de apelação, apenas para que seja afastada a majorante prevista no 157, §2º, I, do CPB, e declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela ocorrência da prescrição.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fls. 21 - IPL) e pelo Auto de Entrega (fls. 23 - IPL).

A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante
DARLISSON LUCAS MONTEIRO
como o autor do fato descrito na denúncia.

A vítima descreve com detalhes a empreitada criminosa:
¿(...) Que um grupo de pessoas entrou no coletivo, inclusive os dois assaltantes. Que quando o ônibus seguiu um pouco mais na frente os dois me abordaram. Que eles estavam sentados atrás de mim no ônibus. Que um deles colocou uma faca no meu peito e o outro pegou o celular da minha mão (...); Que eu vi que juntos eles tinham uma moça que saíram correndo também. Que eles todos saíram juntos do ônibus. Que os dois assaltantes correram para um lado e as moças correram para o outro lado¿.

A testemunha Policial Valderilson Ferreira Canindé, que informou que estava fazendo ronda ostensiva, quando avistaram um ônibus parado, declarou que nesse momento, que viu o apelante e o adolescente correndo em atitude suspeita, razão pela qual resolveram empreender diligencia. Ato contínuo, a testemunha logrou êxito em deter o sentenciado na rua, enquanto o adolescente tentava se esconder atrás do muro.

Após realiza revista pessoal nos assaltantes, foi encontrada uma faca em poder do adolescente, bem como o aparelho celular da vítima estava no bolso do apelante:

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 120/128, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.
REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alternativamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, restando a presente tese prejudicada.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, proporcional ao caso concreto que, após as causas de aumento do §2º dos incisos I e II do referido artigo, a pena definitiva resultou em 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por oportuno, com relação a qualificadora tipificada no inciso I do §2º do artigo 157, do CPB, há de ressaltar que o uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovada nos autos. No entanto, a Lei nº 13.654/2018, publicada em 23 de abril de 2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma de branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

Nessa trilha, considerando que o crime em comento foi praticado com emprego de faca, deve ser afastada a majorante prevista no artigo 157, §2°, I, do CP. Contudo, considerando que persiste a majorante relativa ao concurso de agentes e que o acréscimo, na terceira fase da dosimetria da pena, já se deu no patamar mínimo - 1/3, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma em nada influenciará no
quantum
da reprimenda.

Nesse sentido, de ofício reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, II, do Código Penal, no entanto, sem alterar o
quantum
da pena anteriormente aplicada.

Nessa trilha, considerando que restou uma majorante quanto ao crime de roubo majorado, resta a
pena definitiva de 05 (cinco) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagãmente de 13 dias multa
, a ser cumprida inicialmente no
REGIME ABERTO
, com fulcro no art. 33, §2º, do CPB.
CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifica-se que a pena de liberdade, fixada ao apelante, para o crime de corrupção de menores,
fora de 01 ano de reclusão
. Assim, em razão do que dispõe o artigo 109, V, do CP, o prazo prescricional para a aplicação da pretensão punitiva estatal, nesse caso, seria de 04 anos.

No entanto, consoante consta dos autos, o apelante, no momento da prática delituosa, possuía menos de 21 anos de idade, (fls. 32 - IPL), o delito ocorreu quando o réu possuía 19 anos de idade. Sendo assim, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em 02 anos, a teor do que dispõe o artigo 115, do CPB.

Diante disso, observa-se que entre os marcos interruptivos da prescrição penal do recebimento da denúncia (23.06.2015) e a publicação da sentença condenatória (07.06.2018), transcorreram mais de 02 anos, restando, portanto,
prescrita a pretensão punitiva estatal ao referido delito
.

Desse modo, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela ocorrência da prescrição, e
DE OFÍCIO
, que seja excluída a majorante do uso de arma branca, no entanto, sem alterar o
quantum
da pena quanto ao crime de roubo majorado.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora